Tribunal: TJDFT
Processo: 0723346-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723346-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: MARCIO NEVES DE ARAUJO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas (ID 235939699 do processo n. 0706153-42.2024.8.07.0019) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta pela agravante contra Marcio Neves de Araujo, acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo executado/agravado e determinou o desbloqueio dos valores constritos via Sisbajud, por entender se tratar de verbas impenhoráveis, oriundas de salário e conta poupança. Em suas razões recursais (ID 72774292), a agravante sustenta que a decisão agravada interfere diretamente na efetividade da execução, que visa à satisfação de crédito líquido, certo e exigível. Afirma que a concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária para evitar o levantamento dos valores pelo agravado, o que poderia tornar inócua eventual decisão em seu favor. Argumenta que o agravado não comprovou que sua conta corrente é destinada a receber exclusivamente seus rendimentos salariais, assim como não demonstrou de forma inequívoca a impenhorabilidade dos valores constritos. Destaca que os extratos bancários indicam movimentações incompatíveis com a alegação de impenhorabilidade. Defende que, mesmo que os valores bloqueados possuam natureza salarial, é possível a penhora de até 30% do valor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, sem prejuízo à subsistência do devedor. Sustenta que a decisão recorrida privilegia o inadimplente e compromete a efetividade da execução. Cita entendimento jurisprudencial do STJ e do deste e. Tribunal de Justiça a fim de amparar os seus argumentos. Aduz que a decisão recorrida violou o princípio constitucional do acesso à justiça, além de desconsiderar o contraditório e a ampla defesa, ao não permitir a manutenção da penhora já efetivada. Ao final, por entender estarem presentes os requisitos legais, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim obstar a liberação dos valores constritos em favor do agravado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, com a consequente manutenção da penhora dos valores bloqueados. Subsidiariamente, pleiteia que seja autorizada a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os referidos valores. Preparo recolhido (ID origem 72814203). Em decisão ao ID 72843240, esta Relatoria deferiu parcialmente o pedido liminar, para suspender a eficácia da decisão agravada apenas quanto aos valores remanescentes, após a liberação da quantia atinente à verba salarial do executado. Em contraminuta (ID 73786574), o agravado, preliminarmente, pugna pelo não conhecimento do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso concreto, em consulta aos autos de referência (IDs 242125401 e 242135552), verifica-se que foi certificada a impossibilidade de cumprimento da decisão liminar (ID 72843240), deferida por esta Relatoria, em razão do desbloqueio da integralidade dos valores constritos via Sisbajud, em data anterior à interposição do agravo de instrumento. No ponto, nota-se que o presente recurso foi interposto em 11/6/2025 e o cumprimento da decisão agravada que determinou o desbloqueio dos valores ocorreu em 20/5/2025. Nesse cenário, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto recursal, que visava apenas a reforma da decisão que havia determinado a liberação dos valores localizados via Sisbajud, ante o reconhecimento de sua impenhorabilidade pelo Juízo de origem. Por consequência, ficam revogados os efeitos da decisão liminar proferida ao ID 72843240. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora